Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707912-64.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: AMELIA BERGONSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO REITERADA DE PLANILHAS COM VALORES INDEVIDOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que aplicou multa de 10% sobre o valor da causa ao recorrente, com fundamento no art. 81 do CPC, em razão da prática de litigância de má-fé, consistente na juntada reiterada de planilhas de débito com valores superiores ao efetivamente devidos, mesmo após advertências judiciais. O agravante sustentou ausência de dolo e requereu a reforma da decisão. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, foi interposto agravo interno, reiterando os mesmos fundamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prática de litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, em razão da conduta do agravante; e (ii) estabelecer se é devida a manutenção da multa imposta na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, consistente na intenção de obstruir o regular andamento do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. 4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a necessidade de prova inequívoca da intenção maliciosa da parte, não sendo suficiente a mera existência de erros formais ou materiais. 5. No caso concreto, restou demonstrada a reiteração de condutas que extrapolam o mero equívoco, com a apresentação de planilhas com valores mais de dez vezes superiores ao débito real, o que ocasionou prejuízos à parte contrária e induziu atos processuais indevidos, como penhora indevida e bloqueio de numerário. 6. Verificada a configuração das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 80 do CPC, é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé. 7. O julgamento definitivo do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A reiteração de condutas processuais que indiquem valores manifestamente incorretos, de forma a induzir o juízo a erro e prejudicar a parte adversa, configura litigância de má-fé. 2. A aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC exige a demonstração de dolo ou culpa grave na conduta processual da parte. 3. O julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, incisos I e II, e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.705.682/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma; AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma; AgInt no AREsp: 1671598/MS, relator Ministro Raul Araújo; TJ-DF, Acórdão 808905, Relator: Diaulas Costa Ribeiro. O recorrente aponta violação aos artigos 81 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto inexistente dolo ou culpa grave na conduta da parte. Sustenta que os embargos de declaração foram manejados com notório propósito de prequestionamento, não tendo natureza protelatória. No tocante à litigância de má-fé, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, TJSP e TJGO para demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração da multa por litigância de má-fé e a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 81 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.623.213/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024. Além disso, “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Registre-se, ainda, que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no que tange ao pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003